Tribunal: TCU
Processo: 010.222/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse 234.868-20/2007, firmado com o município de Chapadinha/MA para a construção de entreposto de comercialização e a aquisição de móveis e equipamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Contrato de Repasse 234.868-20/2007, firmado com o município de Chapadinha/MA para construção de entreposto de comercialização e aquisição de móveis e equipamentos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 169, III, e 208 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Magno Augusto Bacelar Nunes, dando-lhe quitação; 9.2. informar a Caixa Econômica Federal, o município de Chapadinha/MA e o responsável acerca desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.